Tribunal: TJMT
Processo: 1025578-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025578-67.2020
AGRAVANTES: DOMINGOS MUNARETTO E NELSON MUNARETTO.
AGRAVADOS: JAIR PESSINE E OUTRO(S).
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a parte recorrente, mesmo intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização, ou, ainda, realiza o pagamento e forma diversa daquela determinada, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS MUNARETTO E NELSON MUNARETTO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Execução n. 1008864-09.2020.8.11.0040.
Como outrora consignado (Id. 69905974), em razão da não comprovação do recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo Provimento no 22/2016 – CGJ, foi determinado ao recorrente o recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, todavia, este deixou transcorrer o prazo, in albis, optando por, ao invés de seguir a determinação judicial, protocolar pedido de reconsideração; para a hipótese, aplica-se a regra prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Vieram os conclusos para deliberação.
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
Em resumo, na hipótese foi indeferido o pedido de assistência judiciária e, não obstante tenha sido oportunizado o recolhimento, a posteriori, do preparo, a parte recorrente deixa escoar o prazo, sob o fundamento de que o recolhimento foi, de fato, tempestivo.
Destaco que a parte agravante interpôs o recurso em 30.11.2020 e o recolhimento somente foi efetuado em 01.12.2020, conforme se verifica no comprovante de ID 68857971, portanto, fora do prazo estabelecido Provimento no 22/2016 – CGJ.
Em face disso, resta evidente a afronta ao mandamento inserto no artigo 1.007 do CPC:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original)
Nesse sentido é a jurisprudência:
“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS [...] CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE TRANSCORREU "IN ALBIS" DESERÇÃO CONFIGURADA RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1013357-94.2015.8.26.0037, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/06/2016 – sem destaques no original).
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. DESATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1006565-14.2016.8.26.0224, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.9.2016, v.u. – sem destaques no original).
“CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016 – sem destaques no original).;
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).
Portanto, tendo a parte recorrente deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Dispositivo.
Com essas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator